Tribunal: TJDFT
Processo: 0748019-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. COBRANÇA. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

1. Configura-se relação de consumo quando a contratante, pessoa jurídica, é destinatária final dos serviços ofertados, utilizando-os para atender a uma necessidade sua, não de seus clientes.

2. No âmbito das ações regidas pelo CDC, aplica-se o instituto da inversão do ônus da prova em favor do consumidor, máxime em casos em que não há como imputar ao consumidor a prova de que não assinou qualquer contrato.

3. De acordo com o artigo 14, parágrafo 3o, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), cabe ao fornecedor demonstrar, para eximir-se de responsabilidade civil, que não houve falha na prestação do serviço. Não basta alegar que a dívida existe; é necessário que comprove a relação jurídica entre as partes.

4. A inscrição indevida do nome do consumidor no rol de inadimplentes é apta a ensejar a responsabilização do fornecedor por danos morais, pois tal conduta viola os direitos da personalidade, notadamente seu nome, sua imagem e sua honra. Trata-se de dano moral configurado “in re ipsa”, o qual prescinde de comprovação. (AgRg no AREsp 217.520/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 22/05/2013).”

5. Para adequar a Sentença ao que rotineiramente tem fixado esta Eg. Turma para os casos de negativação em serviços de proteção ao crédito, necessário reduzir o valor da indenização para R$5.000,00 (cinco mil reais).

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.